Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PAGAMENTO BANCÁRIO – FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO – CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada consoante exposto na petição inicial. No caso em questão, manifesta a legitimidade do banco que recebe quantia oriunda de emissão de boleto fraudulento, bem como da construtora que detém os dados do cliente, utilizados na emissão fraudulenta do boleto. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa de terceiro, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula no 479, STJ).
3. Na origem, a parte autora relatou que efetuou a compra de duas unidades imobiliárias em 27/03/2018 da requerida Chaves Construtora, cujas parcelas são pagas por boleto bancário emitido pelo banco requerido e enviados mensalmente ao seu endereço. Em março de 2020, os dois boletos foram remetidos e quitados, totalizando R$ 5.014,67. Após, constatou-se fraude porque o beneficiário da quantia era a empresa CDT Soluções em Meios de Pagamento, embora as informações nos boletos fossem as usuais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os réus ao pagamento de R$ 5.014,67. Irresignado, recorre o Banco Bradesco.
4. In casu, o autor recebeu os boletos por e-mail (ID 23364027), e, constando todos os dados (ID 23363963 e 23363964), procedeu ao pagamento (ID 23363965 e 23363966). Tão somente depois constatou ser diverso tanto o beneficiário quanto o pagador. A alegação de que compete exclusivamente ao cliente verificar a autenticidade do boleto não merece prosperar no caso em exame.
5. Embora os recibos de pagamento de ambos os boletos (23363965 e 23363966) exibam nomes diversos, tanto do pagador (Visual Informática LTDA) quando do recebedor (CDT Soluções em Meios de Pagamento LTDA) está evidente, do exame do conjunto probatório, que a fraude teve início a partir do vazamento de dados do pagador e do recebedor, suficientes à elaboração e envio de boletos fraudados, os quais deram ensejo à fraude engendrada por terceiros.
6. Assim, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança e sigilo dos dados pessoais de seus clientes, o fraudador teve acesso às informações dos referidos pagamentos. E neste contexto, não se pode dizer que o dano decorreu de culpa exclusiva do autor, senão que ela teve como causa preponderante a falha das requerida, uma ou outra, ou ambas, no dever de acautelar os dados do autor, e, portanto, que a culpa foi, preponderantemente, das requeridas.
7. Dessa forma, comprovada a falha na prestação dos serviços e a ocorrência de danos materiais em decorrência de pagamento de boleto adulterado (ID 23363963 e 23363964), o ressarcimento da quantia paga é medida que se impõe.
8. Portanto, é o caso de confirmação da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.